Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742150-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 70979244, intimem-se os patronos da recorrente para comprovarem a regularidade da representação processual, inclusive com cópia das peças pertinentes dos autos principais no 0707008-18.2024.8.07.0020, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial interposto, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007